Tribunal: TJPA
Processo: 0010484-07.2014.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010484-07.2014.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: JOSE FELIPE AYRES PEREIRA

RECORRIDO: LOC ENGENHARIA LTDA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA

NECESSÁRIA.

AÇÃO

POPULAR

OBJETIVANDO

O

AUTOR ANULAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2014-SEEL DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 099/2013 - SEGEP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2013-SEGEP/PMB/2012, BEM COMO DOS DEMAIS ATOS CONSEGUINTES, SUSCITANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA QUE SE EVITE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA SUBMETIDA

A

REMESSA

NECESSÁRIA.CONHECIDA.SENTENÇA MANTIDA.

1- A

AÇÃO

POPULAR TEM POR OBJETO A ANULAÇÃO OU A DECLARAÇÃO DE

NULIDADE

DE

ATO

LESIVO

AO

PATRIMÔNIO

PÚBLICO

E

CONSEQUENTE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, SENDO CERTO QUE

AS HIPÓTESES PARA SUA PROPOSITURA

ESTÃO PREVISTAS

NA

LEI Nº 4.717/1965, QUAIS SEJAM, O AUTOR SER CIDADÃO, A

ILEGALIDADE

E

A

LESIVIDADE

DO

ATO

AO

PATRIMÔNIO

PÚBLICO, NOS CASOS DE INCOMPETÊNCIA, VÍCIO DE FORMA,

ILEGALIDADE

DO

OBJETO,

INEXISTÊNCIA

DOS

MOTIVOS

E

DESVIO DE FINALIDADE.
IN CASU
, NÃO OCORREU VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, BEM COMO NÃO HOUVE LESÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO.

2-
SENTENÇA

CONFIRMADA

EM

REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA Nº 0010484-07.2014.8.14.0006
(Num. 2748179 - Pág.1/4) proferida pelo

Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital que nos autos da AÇÃO POPULAR proposta por
JOSÉ FELIPE AYRES PEREIRA

contra
ato da
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO PARÁ-SEEL
e
LOC ENGENHARIA LTDA
,

julgou improcedente os

pedidos

iniciais.

Em suas razões

(Num.2748062 – Pág.3/17), o autor

pleiteia a anulação do contrato administrativo n° 015/2014-SEEL de adesão à ata de registro de preços no 099/2013- SEGEP, decorrente do pregão eletrônico no 094/2013-SEGE, bem como dos demais atos conseguintes, suscitando a devolução do valor pago para que se evite lesão ao patrimônio público.

Afirma o autor que o contrato realizado entre o Estado do Pará e a empresa Ré no valor de R$ 1.646.910,00 (um milhão seiscentos e quarenta mil e seIS mil e novecentos e dez reais) que tinha como objeto a prestação de serviços de estrutura, iluminação e sonorização com montagem e desmontagem para a realização do IV Jogos Tradicionais Indígenas do Estado do Pará, estava em total desconformidade com os princípios da legalidade, publicidade, moralidade e competitividade, sob alegação de que a SEEL adotou ata de registro de preços de um órgão municipal.

Sustenta que os valores do contrato foram pagos antes da realização dos serviços. Segue afirmando que o valor das estruturas necessárias à realização dos Jogos Indígenas do ano de 2012 equivale a 1/3 do valor do contrato ora debatido.

Requereu liminarmente a suspensão de todos atos oriundos do referido contrato e quaisquer outros que possam causar grave lesão ao patrimônio público.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, bem como pela anulação do contrato.

O Juízo a quo, em decisão liminar deferiu o pedido de tutela antecipada, conforme Num.2748064 - Pág. 1/3.

O Estado do Pará apresentou contestação (Num.2748170-Pág.1/7), alegando a ausência do direito requerido pelo autor, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pela improcedência do pedido, conforme parecer no Num.2748172-Pág.1/6.

Sobreveio sentença (Num.2748179-Pág.1/4), julgando improcedentes os pedidos e extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art.487, inciso I do CPC, por ausência do direito requerido.

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário conforme certidão no Num.2748182-Pág.1, subindo apenas para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (Num. 3248790 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau,
manifesta-se pelo conhecimento da remessa dos autos em reexame necessário e pela manutenção da sentença
de 1º grau (Num.3502339-Pág.1/4)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação popular está

prevista no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, podendo ser

proposta por qualquer cidadão para anular ato omisso ou comissivo que

seja lesivo ao patrimônio público, bem como para proteger a moralidade

administrativa,

o

meio

ambiente e

os

bens

históricos

e

culturais.

Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-

se

aos

brasileiros

e

aos

estrangeiros

residentes

no

País

a

inviolabilidade

do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança

e

à

propriedade,

nos

termos

seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima

para propor ação popular que vise a anular

ato

lesivo

ao

patrimônio

público

ou

de

entidade

de

que

o

Estado

participe,

à

moralidade

administrativa,

ao

meio

ambiente

e

ao

patrimônio

histórico

e

cultural,

ficando

o

autor,

salvo

comprovada

má-fé,

isento

de

custas

judiciais

e

do

ônus

da

sucumbência;”

Por

sua

vez,

a

Lei

nº

4.717/1965,

em

seu

artigo

1º, assim

dispõe:

“Art.

1º

Qualquer

cidadão

será

parte

legítima

para

pleitear

a

anulação

ou

a

declaração de nulidade de atos lesivos ao

patrimônio

da

União,

do

Distrito

Federal,

dos Estados, dos Municípios, de entidades

autárquicas,

de

sociedades

de

economia

mista, de sociedades mútuas de seguro nas

quais

a

União

represente

os

segurados

ausentes, de empresas públicas, de serviços

sociais

autônomos,

de

instituições

ou

fundações para cuja criação ou custeio o

tesouro público haja concorrido ou concorra

com

mais

de

cinqüenta

por

cento

do

patrimônio ou da receita ânua, de empresas

incorporadas

ao

patrimônio

da

União,

do

Distrito

Federal,

dos

Estados

e

dos

Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas

ou

entidades

subvencionadas

pelos

cofres

públicos.”

A ação popular tem, assim, por objeto a anulação ou a

declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público e consequente

ressarcimento ao erário, sendo certo que as hipóteses para sua propositura

estão previstas na Lei nº 4.717/1995, quais sejam, o autor ser cidadão, a

ilegalidade e a lesividade do ato ao patrimônio público, nos casos de

incompetência,

vício

de

forma,

ilegalidade

do

objeto,

inexistência

dos

motivos

e desvio de finalidade.

Faz-se necessário analisar, ainda, os pressupostos de admissibilidade recursal da remessa. Em se tratando de Ação Popular, aplica-se ao caso previsto, por ser legislação específica, o art. 19 da Lei n.º 4.717/65, a qual dispõe que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita a duplo grau de jurisdição. O caso sub examine, enquadra-se, perfeitamente nestas hipóteses legais, razão pela qual se deve conhecer da remessa e analisar os fundamentos da sentença prolatada.

Deste modo, verificam-se configurados os pressupostos de admissibilidade e análise do mérito da presente Remessa Necessária.

No caso em comento, o autor pleiteia pela nulidade do contrato administrativo n° 015/2014-SEEL de adesão à ata de registro de preços no 099/2013- SEGEP, decorrente do pregão eletrônico no 094/2013-SEGE, bem como dos demais atos conseguintes, suscitando a devolução do valor pago para que se evite lesão ao patrimônio público.

Ocorre que, ao analisar a documentação que foi aditada com a peça de defesa do Estado do Pará, constante às fls. 250-379 (ID.2748170-Pág.59/87, ID.2748171-Pág.1/55), denota-se que, do ponto de vista formal, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer cumpriu as exigências mínimas, as quais lhe autorizaram efetuar a contratação da ré LOC Engenharia Ltda. na modalidade Adesão a Ata de Registro de Preço.

Logo, não

ocorreu violação ao princípio da legalidade, bem como não houve lesão ao

patrimônio público, uma vez que o Sistema de Registro de Preços é um meio para que a Administração Pública possa de forma mais célere contratar bens e serviços com o menor valor possível. Este sistema é tratado pela Lei n° 8.666/93 em seu Art. 15. No entanto, as Administrações Estaduais, Municipais e Distrito federal devem expedir seus próprios decretos, regulamentando de acordo com suas peculiaridades o Sistema de Registro de Preços.

Nesse contexto, no âmbito da Administração Estadual, o Estado do Pará tem como amparo legal o Decreto n° 33.496/17 que, em seu Art. 24, § 7° assim preconiza:

“§ 7º É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual a adesão a Ata de Registro de Preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital, federal ou de outros Estados, quando existir Ata de Registro de Preços do Governo do Estado do Pará com objeto similar e possibilidade de adesão
.”

Razão pela qual sustenta o autor que o Estado do Pará não poderia se valer do Sistema de Registro de preços feito pelo Município de Belém para a contratação dos serviços mencionado alhures.

Todavia, a afirmativa não merece êxito, senão vejamos:

Ao tempo do procedimento licitatório, não havia em âmbito estadual nenhum registro de preço semelhante ao que fora contratado.

Diante disso, o Estado do Pará se valeu do dispositivo supracitado, o qual veda a utilização da ata de registro de preços apenas quando a Administração Pública Estadual possuir ata com objeto similar e com possibilidade de adesão, o que não se tinha à época.

Além do mais, no caso em comento estamos diante da análise do ato administrativo, em que o ato praticado pela administração pública está pautado nos critérios de conveniência e oportunidade e goza de presunção de legitimidade, não podendo o Judiciário modificar o mérito administrativo ou seja, o Judiciário apenas poderia anular o contrato administrativo n° 015/2014-SEEL se este fosse ilegal, o que, como já explanado alhures, não ocorreu.

Ante o exposto

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA DE 1º GRAU
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Belém (PA),

de

de 2022.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação popular está

prevista no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal, podendo ser

proposta por qualquer cidadão para anular ato omisso ou comissivo que

seja lesivo ao patrimônio público, bem como para proteger a moralidade

administrativa,

o

meio

ambiente e

os

bens

históricos

e

culturais.

Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza, garantindo-

se

aos

brasileiros

e

aos

estrangeiros

residentes

no

País

a

inviolabilidade

do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

segurança

e

à

propriedade,

nos

termos

seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima

para propor ação popular que vise a anular

ato

lesivo

ao

patrimônio

público

ou

de

entidade

de

que

o

Estado

participe,

à

moralidade

administrativa,

ao

meio

ambiente

e

ao

patrimônio

histórico

e

cultural,

ficando

o

autor,

salvo

comprovada

má-fé,

isento

de

custas

judiciais

e

do

ônus

da

sucumbência;”

Por

sua

vez,

a

Lei

nº

4.717/1965,

em

seu

artigo

1º, assim

dispõe:

“Art.

1º

Qualquer

cidadão

será

parte

legítima

para

pleitear

a

anulação

ou

a

declaração de nulidade de atos lesivos ao

patrimônio

da

União,

do

Distrito

Federal,

dos Estados, dos Municípios, de entidades

autárquicas,

de

sociedades

de

economia

mista, de sociedades mútuas de seguro nas

quais

a

União

represente

os

segurados

ausentes, de empresas públicas, de serviços

sociais

autônomos,

de

instituições

ou

fundações para cuja criação ou custeio o

tesouro público haja concorrido ou concorra

com

mais

de

cinqüenta

por

cento

do

patrimônio ou da receita ânua, de empresas

incorporadas

ao

patrimônio

da

União,

do

Distrito

Federal,

dos

Estados

e

dos

Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas

ou

entidades

subvencionadas

pelos

cofres

públicos.”

A ação popular tem, assim, por objeto a anulação ou a

declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público e consequente

ressarcimento ao erário, sendo certo que as hipóteses para sua propositura

estão previstas na Lei nº 4.717/1995, quais sejam, o autor ser cidadão, a

ilegalidade e a lesividade do ato ao patrimônio público, nos casos de

incompetência,

vício

de

forma,

ilegalidade

do

objeto,

inexistência

dos

motivos

e desvio de finalidade.

Faz-se necessário analisar, ainda, os pressupostos de admissibilidade recursal da remessa. Em se tratando de Ação Popular, aplica-se ao caso previsto, por ser legislação específica, o art. 19 da Lei n.º 4.717/65, a qual dispõe que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita a duplo grau de jurisdição. O caso sub examine, enquadra-se, perfeitamente nestas hipóteses legais, razão pela qual se deve conhecer da remessa e analisar os fundamentos da sentença prolatada.

Deste modo, verificam-se configurados os pressupostos de admissibilidade e análise do mérito da presente Remessa Necessária.

No caso em comento, o autor pleiteia pela nulidade do contrato administrativo n° 015/2014-SEEL de adesão à ata de registro de preços no 099/2013- SEGEP, decorrente do pregão eletrônico no 094/2013-SEGE, bem como dos demais atos conseguintes, suscitando a devolução do valor pago para que se evite lesão ao patrimônio público.

Ocorre que, ao analisar a documentação que foi aditada com a peça de defesa do Estado do Pará, constante às fls. 250-379 (ID.2748170-Pág.59/87, ID.2748171-Pág.1/55), denota-se que, do ponto de vista formal, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer cumpriu as exigências mínimas, as quais lhe autorizaram efetuar a contratação da ré LOC Engenharia Ltda. na modalidade Adesão a Ata de Registro de Preço.

Logo, não

ocorreu violação ao princípio da legalidade, bem como não houve lesão ao

patrimônio público, uma vez que o Sistema de Registro de Preços é um meio para que a Administração Pública possa de forma mais célere contratar bens e serviços com o menor valor possível. Este sistema é tratado pela Lei n° 8.666/93 em seu Art. 15. No entanto, as Administrações Estaduais, Municipais e Distrito federal devem expedir seus próprios decretos, regulamentando de acordo com suas peculiaridades o Sistema de Registro de Preços.

Nesse contexto, no âmbito da Administração Estadual, o Estado do Pará tem como amparo legal o Decreto n° 33.496/17 que, em seu Art. 24, § 7° assim preconiza:

“§ 7º É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual a adesão a Ata de Registro de Preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital, federal ou de outros Estados, quando existir Ata de Registro de Preços do Governo do Estado do Pará com objeto similar e possibilidade de adesão
.”

Razão pela qual sustenta o autor que o Estado do Pará não poderia se valer do Sistema de Registro de preços feito pelo Município de Belém para a contratação dos serviços mencionado alhures.

Todavia, a afirmativa não merece êxito, senão vejamos:

Ao tempo do procedimento licitatório, não havia em âmbito estadual nenhum registro de preço semelhante ao que fora contratado.

Diante disso, o Estado do Pará se valeu do dispositivo supracitado, o qual veda a utilização da ata de registro de preços apenas quando a Administração Pública Estadual possuir ata com objeto similar e com possibilidade de adesão, o que não se tinha à época.

Além do mais, no caso em comento estamos diante da análise do ato administrativo, em que o ato praticado pela administração pública está pautado nos critérios de conveniência e oportunidade e goza de presunção de legitimidade, não podendo o Judiciário modificar o mérito administrativo ou seja, o Judiciário apenas poderia anular o contrato administrativo n° 015/2014-SEEL se este fosse ilegal, o que, como já explanado alhures, não ocorreu.

Ante o exposto

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA DE 1º GRAU
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022